Tribunal: TJDFT
Processo: 0730341-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. INVASÃO DO QUARTO DAS HÓSPEDES. FUNCIONÁRIO DA POUSADA. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA POUSADA.

1. Inexistindo ajuizamento de demanda idêntica, com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, não há falar em coisa julgada.

2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de hospedagem e as Autoras como destinatárias finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

3. Havendo comprovação de falha na prestação do serviço, uma vez que um dos funcionários da Pousada entrou no quarto das Autoras, pela janela e madrugada, e lá permaneceu sem nenhuma justificativa, observando-as dormir, evidente o ato ilícito praticado pelo preposto da Ré.

4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos.

5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.